Tribunal: TJSP
Processo: 1000089-16.2025.8.26.0168
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que negou provimento à apelação do réu e deu provimento em parte à sua apelação, reformando parcialmente sentença de improcedência de ação revisional de contrato de financiamento de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos pelo autor contra acórdão que negou provimento à apelação do réu e deu provimento em parte à sua apelação, reformando parcialmente sentença de improcedência de ação revisional de contrato de financiamento de veículo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a eventual omissão no acórdão quanto à inexistência de provas da prestação do serviço correspondente à tarifa de registro de contrato, repetição do indébito, juros remuneratórios e sucumbência.
III. Razões de Decidir
3. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, conforme artigo 1.022 do CPC.
4. O acórdão foi claro e objetivo, com análise detalhada das razões para a legalidade da tarifa de registro de contrato e dos juros remuneratórios, e sobre a repetição do indébito e sucumbência.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de declaração rejeitados.